Tribunal: TJES
Processo: 0002895-20.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002895-20.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENYSAVIO SILVA ZUCOLOTO

APELADO: ADNEIA SANGIORGIO BOLDRIN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE SACAS DE CAFÉ. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplicação da teoria da asserção para aferição das condições da ação, reconhecendo a legitimidade passiva do apelante com base nas alegações deduzidas na petição inicial.

2. Admissibilidade de contrato verbal de compra e venda de sacas de café, conforme o art. 107 do CC.

3. O depoimento prestado pelo apelante perante a autoridade policial e as conversas via aplicativo de mensagens, transcritas em ata notarial, comprovam a celebração do negócio jurídico e a responsabilidade do apelante.

4. A alegação de inadimplemento por terceiro não afasta a responsabilidade do apelante, que organizou a operação.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002895-20.2020.8.08.0038

Apelante:

Denyvasio Silva Zucoloto

Apelada:

Adneia Sangiorgio Boldrin

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Denysavio Silva Zucoloto contra a sentença de fls. 156/159, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da ação indenizatória ajuizada por Adneia Sangiorgio Boldrin, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seis reais) por danos materiais, acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursais de fls. 164/177, o apelante sustenta em síntese que (a) não houve relação contratual entre ele e a apelada, pois o vínculo deu-se com terceiro, Leonardo Medina Alves, estranho ao processo; (b) o apelante apenas indicou Leonardo como uma opção para "guiar" o café; (c) não houve recebimento dos valores, sendo que o pagamento foi realizado diretamente a Leonardo; (d) não há provas da sua responsabilidade do sobre o negócio; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a sentença, reconhecendo sua ilegitimidade ou julgando o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 181/183.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há legitimidade passiva do apelante Denysavio Silva Zucoloto e se houve a celebração de contrato verbal de compra e venda de sacas de café.

Quanto à legitimidade, o Superior Tribunal de Justiça adota amplamente a teoria da asserção, que preceitua que
“as condições da ação, aí incluída a legitimidade, tanto ativa quanto passiva, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial”
(REsp n. 2.071.493/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Sendo assim, o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, posto que toda a responsabilidade pela negociação narrada na petição inicial é imputada ao apelante.

No mérito, verifica-se a possibilidade de se estabelecer um contrato verbal de compra e venda de sacas de café, em conformidade com o art. 107 do CC, que dispõe que a validade dos negócios jurídicos independe de forma, salvo quando expressamente exigida em lei.

Os documentos constantes nos autos corroboram a tese de que o contrato foi celebrado entre as partes.

Em especial, destaco o depoimento prestado pelo apelante perante a autoridade policial, no qual consta que:
“há mais de 10 anos o depoente negocia café com a vítima e nunca tiveram um episódio parecido como esse. Que o depoente procurou a vítima perguntando se ela precisava guiar café, sendo que de imediato a vítima disse que precisava guiar a quantidade de 120 sacas de café”
(fls. 76/77).

Além disso, as conversas mantidas por aplicativo de mensagens, cuja ata notarial está acostada às fls. 16/18, reforçam a existência do negócio.

Em uma das mensagens de 13/08/2020, o apelante, identificado como "Denis Zucoloto", afirma:
“Se precisar guiar alguma coisa no nome do 'Leo', estou com uma conta dele aqui no Cresol, e se precisar você pega e me fala que eu dou passagem para ela”
. Essa comunicação denota claramente a participação do apelante na operação comercial e o seu controle sobre as negociações envolvendo o terceiro.

Nesse viés, concluo que restou demonstrada a existência de um contrato verbal entre a autora e o apelante, bem como a sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações pactuadas.

A alegação de que o inadimplemento se deu por culpa de terceiro não afasta a responsabilidade do apelante, uma vez que ele agiu como organizador da operação, sendo responsável pelo resultado da transação.

Resta configurado, portanto, o inadimplemento contratual e a responsabilidade do apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida, nos termos em que foi proferida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.